Tribunal: TJBA
Processo: 8179913-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179913-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUAN DOS SANTOS BRAGA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE REVELIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento da inscrição negativa e fixou indenização em R$ 6.000,00.

2. O autor apelou requerendo a majoração do valor indenizatório. O réu, instituição financeira, apresentou recurso pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização, além de suscitar preliminar de relativização dos efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de contestação enseja os efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial;

(ii) saber se houve prova da relação contratual entre as partes que justificasse a negativação do nome do autor;

(iii) saber se o valor da indenização fixada por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de relativização dos efeitos da revelia foi rejeitada. A parte ré, apesar de apresentar exceção de pré-executividade, permaneceu inerte quanto à contestação, incidindo os efeitos do art. 344 do CPC. Ausência de demonstração de verossimilhança das alegações do réu a afastar a presunção de veracidade dos fatos narrados.

5. A parte ré não apresentou prova do vínculo contratual que justificasse a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes. A simples exibição de telas sistêmicas é insuficiente para comprovar a contratação.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

7. A negativação indevida configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo inaplicável a Súmula 385/STJ, por se tratar da primeira inscrição registrada.

8. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 mostra-se incompatível com os parâmetros jurisprudenciais da Corte, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, considerando a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179913-16.2022.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados LUAN DOS SANTOS BRAGA e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOS
, nos termos do voto do relator.